Tribunal: TCU
Processo: 027.820/2022-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2024-04-23
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) Ministério do Desenvolvimento Regional em razão de Não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, Termo de compromisso 506/2010, firmado com o/a MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL, Siafi/Siconv 662775, função null, que teve como objeto Construções de habitações, com serviços de terraplenagem, nos municípios de Palmares, Maraial, Barreiros e Água Preta, no estado de Pernambuco. (no da TCE no sistema: 1118/2022).

Inteiro teor:
Acórdão 2767/2024-TCU-Segunda Câmara Trata-se de tomada de contas especial instaurada pelo Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional em desfavor de Mário Cavalcanti de Albuquerque e Secretaria Especial da Casa Militar do Estado de Pernambuco, em razão da não comprovação da aplicação regular dos recursos repassados por meio do Termo de Compromisso 506/2010, firmado entre o ministério e o Estado de Pernambuco, tendo por objeto a construção de habitações, com serviços de terraplenagem, nos municípios de Palmares, Maraial, Barreiros e Água Preta. Considerando a instrução da unidade técnica e o parecer do Ministério Público junto ao TCU, ambos convergentes no sentido do arquivamento do presente processo, com fundamento no art. 1o da Lei 9.873/1999 c/c os arts. 1o, 8o e 11 da Resolução TCU 344/2022; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, inciso V, alínea "a", e 169, inciso III, do RITCU c/c os arts. 1o, 8o e 11 da Resolução TCU 344/2022, em determinar o arquivamento do presente processo, em face da prescrição das pretensões punitiva e de ressarcimento, de acordo com os pareceres uniformes emitidos nos autos (peças 59-62), sem prejuízo de dar ciência desta deliberação aos responsáveis e ao órgão repassador dos recursos. 1. Processo TC- Processo 027.820/2022-0 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Mário Cavalcanti de Albuquerque (XXX.327.464-XX); Secretaria Especial da Casa Militar (11.493.327/0001-69). 1.2. Unidade Jurisdicionada: Ministério do Desenvolvimento Regional (extinto). 1.3. Relator: Ministro Augusto Nardes. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.